Tribunal: TJDFT
Processo: 0716771-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. AGRESSÃO A INTERNO. FALTA GRAVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL PENAL CORROBORADO POR LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO.
1. A ausência nos autos de imagens do registro do sistema de segurança referente ao dia dos fatos não afasta a materialidade e a autoria da conduta configuradora de falta grave, quando a palavra firme e coerente do policial penal é corroborada pelo conclusivo laudo de exame de corpo de delito.
2. Recurso de agravo não provido.